Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715456-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILCO ELETRONICOS SA AGRAVADO: CLAUDIA INACIO COSMO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 118784704, dos autos de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator